Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600545-09.2024.6.16.0169
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE DIRETÓRIO MUNICIPAL. ELEIÇÕES
2024. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE
CONTA
BANCÁRIA
ESPECÍFICA.
IRREGULARIDADE
GRAVE.
DESAPROVAÇÃO
DAS
CONTAS.
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1, Recurso Eleitoral interposto pelo Diretório
Municipal
do
Movimento
Democrático
Brasileiro de Nova Cantu/PR contra a
sentença do Juízo da 169ª Zona Eleitoral,
que desaprovou suas contas de campanha
referentes ao pleito de 2024, em razão da
não abertura de conta bancária específica,
nos termos do art. 30, III, da Lei nº 9.504/97
c/c o art. 74, III, da Resolução TSE nº
23.607/2019.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Num. 44577354 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/06/2025 17:53:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063017532960300000043517811
Número do documento: 25063017532960300000043517811
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 18:29:01
2. A questão em discussão consiste em
determinar se a ausência de movimentação
financeira exime a agremiação partidária da
obrigação de abrir conta bancária específica
para a campanha eleitoral e se essa
omissão configura irregularidade grave apta
a ensejar a desaprovação das contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Resolução TSE nº 23.607/2019
estabelece a obrigatoriedade de abertura de
conta bancária específica para partidos
políticos, ainda que não haja movimentação
de recursos financeiros, salvo exceções
expressamente previstas no § 4º do art. 8º,
que não se aplicam ao caso concreto.
4. A ausência de conta bancária inviabiliza
a transparência e a fiscalização da Justiça
Eleitoral sobre eventuais movimentações
financeiras, comprometendo a regularidade
da prestação de contas.
5. A jurisprudência consolidada do Tribunal
Superior Eleitoral reconhece que a falta de
abertura de conta bancária específica
configura irregularidade grave, ensejando a
desaprovação
das
contas,
independentemente
da
inexistência
de
movimentação financeira.
6. Os precedentes citados pelo recorrente
não são aplicáveis ao caso concreto, pois
divergem
do
entendimento
da
Corte
Superior,
adotado
pelo
TRE-PR
nas
Eleições 2024.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7.
Recurso
conhecido
e
desprovido,
mantendo-se
na
íntegra
a
sentença
recorrida.
Tese de julgamento:
8. A ausência de abertura de conta bancária
específica,
exigida
pelo
art.
8º
da
Resolução TSE nº 23.607/2019, configura
irregularidade grave que compromete a

Num. 44577354 - Pág. 3
Assi

Inteiro teor:
30/06/2025
Número: 0600545-09.2024.6.16.0169

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 30/05/2025
Assuntos: Contas - Desaprovação/Rejeição das Contas, Prestação de Contas - de Partido Político,
Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600545-
09.2024.6.16.0169, que julgou desaprovadas as contas apresentadas pelo prestador de contas
Movimento Democrático brasileiro - Diretório Municipal - Nova Cantu PR, Gedinilza de Oliveira
Ritter, Rosania de Fatima Elicker Raymundo, relativas as Eleições Municipais de 2024, com fulcro
no art. 30, III, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019, em razão da
ausência da abertura de conta bancária, o que impossibilita a análise da movimentação financeira
da campanha eleitoral. (Prestação de Contas Eleitorais Final do Requerente Movimento
Democrático brasileiro - Diretório Municipal - Nova Cantu PR, Gedinilza de Oliveira Ritter, Rosania
de Fatima Elicker Raymundo, que participou das Eleições Municipais de 2024, julgadas
desaprovadas, não houve a regular abertura de conta bancária, contrariando o que preceitua o art.
8º, da Resolução TSE nº 23.607/2019. Verifica-se, portanto, que não há a regularidade documental
exigida no sistema simplificado de prestação de contas, detalhados nos artigos 64, caput, e 53, II,
ambos da Resolução TSE nº 23.607/2019, em razão da falta dos extratos bancários, decorrente da
ausência da abertura de conta bancária, contrariando o que dispõe os arts. 8 e 53, II, alínea "a", da
Resolução TSE nº 23.607/2019, o que impossibilita a análise da movimentação financeira da
campanha eleitoral. Salienta-se que, conforme o contido no § 4º, art. 74, da Resolução TSE nº
23.607/2019, a ausência verificada é relevante e compromete a regularidade das contas para efeito
de sua desaprovação.) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - DIRETORIO
MUNICIPAL - NOVA CANTU PR (RECORRENTE)
ANA CAROLINA VENDRAMIN (ADVOGADO)
ABILIO VINICIUS VENDRAMIN (ADVOGADO)
JUÍZO DA 169ª ZONA ELEITORAL DE CAMPINA DA LAGOA
PR (RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44577354
30/06/2025
17:53
Acórdão
Acórdão

Num. 44577354 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/06/2025 17:53:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063017532960300000043517811
Número do documento: 25063017532960300000043517811
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 18:29:01
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.564

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600545-
09.2024.6.16.0169 – Nova Cantu – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - DIRETORIO MUNICIPAL -
NOVA CANTU PR
ADVOGADO: ANA CAROLINA VENDRAMIN - OAB/PR108102
ADVOGADO: ABILIO VINICIUS VENDRAMIN - OAB/PR74029
RECORRIDO: JUÍZO DA 169ª ZONA ELEITORAL DE CAMPINA DA LAGOA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE DIRETÓRIO MUNICIPAL. ELEIÇÕES
2024. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE
CONTA
BANCÁRIA
ESPECÍFICA.
IRREGULARIDADE
GRAVE.
DESAPROVAÇÃO
DAS
CONTAS.
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1, Recurso Eleitoral interposto pelo Diretório
Municipal
do
Movimento
Democrático
Brasileiro de Nova Cantu/PR contra a
sentença do Juízo da 169ª Zona Eleitoral,
que desaprovou suas contas de campanha
referentes ao pleito de 2024, em razão da
não abertura de conta bancária específica,
nos termos do art. 30, III, da Lei nº 9.504/97
c/c o art. 74, III, da Resolução TSE nº
23.607/2019.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Num. 44577354 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/06/2025 17:53:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063017532960300000043517811
Número do documento: 25063017532960300000043517811
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 18:29:01
2. A questão em discussão consiste em
determinar se a ausência de movimentação
financeira exime a agremiação partidária da
obrigação de abrir conta bancária específica
para a campanha eleitoral e se essa
omissão configura irregularidade grave apta
a ensejar a desaprovação das contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Resolução TSE nº 23.607/2019
estabelece a obrigatoriedade de abertura de
conta bancária específica para partidos
políticos, ainda que não haja movimentação
de recursos financeiros, salvo exceções
expressamente previstas no § 4º do art. 8º,
que não se aplicam ao caso concreto.
4. A ausência de conta bancária inviabiliza
a transparência e a fiscalização da Justiça
Eleitoral sobre eventuais movimentações
financeiras, comprometendo a regularidade
da prestação de contas.
5. A jurisprudência consolidada do Tribunal
Superior Eleitoral reconhece que a falta de
abertura de conta bancária específica
configura irregularidade grave, ensejando a
desaprovação
das
contas,
independentemente
da
inexistência
de
movimentação financeira.
6. Os precedentes citados pelo recorrente
não são aplicáveis ao caso concreto, pois
divergem do entendimento da Corte Superior, adotado pelo TRE-PR nas
Eleições 2024.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7.
Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se na íntegra a sentença recorrida.
Tese de julgamento:
8. A ausência de abertura de conta bancária
específica,
exigida
pelo
art.
8º
da
Resolução TSE nº 23.607/2019, configura
irregularidade grave que compromete a

Num. 44577354 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/06/2025 17:53:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063017532960300000043517811
Número do documento: 25063017532960300000043517811
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 18:29:01
fiscalização
pela
Justiça
Eleitoral,
ensejando a desaprovação das contas,
independentemente
da
existência
de
movimentação financeira.
9.
A
declaração
de
inexistência
de
movimentação financeira não afasta a
obrigatoriedade
de
abertura
de
conta
bancária específica.
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.504/97, art. 30, I;
Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 8º, 35,
53, II, "c", e 60.
Jurisprudência relevante citada:
TSE - REspEl: 06011941120206260015
NOVO HORIZONTE DO OESTE - RO
060119411,
Relator.:
Min
.
Ricardo
Lewandowski,
Data
de
Julgamento:
10/04/2023, Data de Publicação: DJE -
Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 80
TSE - REspEl: 00000600520186250012
LAGARTO - SE 6005, Relator.: Min. Sergio
Silveira Banhos, Data de Julgamento:
05/04/2021, Data de Publicação: DJE -
Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 66
TRE-PR, Recurso Eleitoral na Prestação de
Contas nº 060022912, Rel. Des. Eleitoral
Guilherme Frederico Hernandes Denz, DJE,
19/12/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 26/06/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

Num. 44577354 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/06/2025 17:53:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063017532960300000043517811
Número do documento: 25063017532960300000043517811
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 18:29:01
RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Eleitoral em Prestação de Contas, relativa ao pleito eleitoral de 2024,
interposto pelo Diretório Municipal do Movimento Democrático Brasileiro de Nova Cantu/PR (ID
44531556), em face da sentença proferida pelo Juízo da 169ª Zona Eleitoral, que julgou suas
contas desaprovadas, em razão da não abertura de conta bancária específica de campanha, com
fundamento no disposto no art. 30, III, da Lei nº 9504/97 c/c o art. 74, III, da Resolução TSE nº
23.607/2019.
Em suas razões recursais (ID 44531563), sustenta o recorrente, em síntese, que: a) o partido
teve apenas participação formal nas eleições majoritárias, realizando coligação com outros
partidos (União Brasil e Solidariedade), mas não lançou candidatos próprios para prefeito, vice-
prefeito ou nas eleições proporcionais; b) o partido não recebeu recursos e nem realizou gastos
eleitorais; c) os gastos com advogado e contador foram subsidiados pelos outros partidos da
coligação e devidamente declarados na prestação de contas; d) no contexto de ausência de
movimentação financeira e participação efetiva, a falta de abertura das contas bancárias não
prejudica a clareza das contas prestada; e) a ausência das contas bancárias, não havendo
participação na disputa eleitoral, não compromete a lisura da prestação de contas; f) cita
jurisprudência do TRE/RS que corrobora o entendimento de que a falta de abertura de conta
bancária específica por órgão partidário municipal que não participou das eleições (não lançou
candidaturas ou movimentou recursos) não enseja a desaprovação, mas sim a aprovação das
contas, muitas vezes com ressalvas.
Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para que a decisão recorrida seja
reformada, com o consequente julgamento das contas como aprovadas, ainda que com
ressalvas. Subsidiariamente, requer que sejam minoradas as sanções aplicadas.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 44548544) manifestou-se pelo
desprovimento do recurso, ao entendimento de que “não há reparos a fazer na decisão do Juízo
de origem, devendo-se desprover o recurso eleitoral interposto.”
É o breve relatório.

VOTO
Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, mormente a
tempestividade, é de se conhecer do recurso.
No mérito, a insurgência recursal não merece provimento.
a) Obrigatoriedade de Abertura de Conta Bancária por Partidos Políticos: Transparência e
Fiscalização na Prestação de Contas de Campanha
No caso em análise, a serventia do Cartório Eleitoral constatou a ausência de abertura de conta

Num. 44577354 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/06/2025 17:53:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063017532960300000043517811
Número do documento: 25063017532960300000043517811
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 18:29:01
bancária destinada ao recebimento de Doações para Campanha, para campanha eleitoral e,
consequentemente, ausente a apresentação dos extratos bancários, conforme exigido pelos arts.
8º, §1º, inciso I e 53, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Constou no Parecer Conclusivo: “Informa-se que não houve a abertura de contas bancárias, em
especial da conta bancária destinada ao recebimento de Doações para Campanha, contrariando
o disposto no art. 8, § 1º, inciso I, da Resolução TSE nº 23.607/2019. Diligenciado, o prestador
alegou que não recebeu recursos e não realizou gastos eleitorais”.
Na sentença, o magistrado entendeu, nos termos do § 4º, art. 74, da Resolução TSE nº
23607/2019, que essa irregularidade é relevante e compromete a regularidade das contas,
ensejando a sua desaprovação.
Por sua vez, o recorrente sustenta que a abertura de conta bancária não comprometeu a lisura da
prestação de contas, uma vez que não houve qualquer movimentação de recursos pelo partido.
Argumenta que sua participação foi meramente formal e que não lançou candidatos próprios para
prefeito, vice-prefeito ou nas eleições proporcionais.
Acerca da obrigatoriedade da abertura de conta bancária, a Resolução aplicável ao caso é a TSE
nº 23.607/2019, que trata das prestações de contas nas eleições e assim estabelece:

“Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e para as candidatas ou os
candidatos a abertura de conta bancária específica, na Caixa Econômica
Federal, no Banco do Brasil ou em outra instituição financeira com carteira
comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil e que atendam à
obrigação prevista no art. 13 desta Resolução.
(...)
§ 2º A obrigação prevista neste artigo deve ser cumprida pelos partidos
políticos e pelas candidatas ou pelos candidatos, mesmo que não ocorra
arrecadação e/ou movimentação de recursos financeiros, observado o disposto
no § 4º deste artigo e no art. 12 desta Resolução.
(...)
§ 4º A obrigatoriedade de abertura de conta bancária eleitoral prevista no caput
não se aplica às candidaturas:
I - em circunscrição onde não haja agência bancária ou posto de atendimento bancário (Lei nº 9.504/1997,
art. 22, § 2º) ;
(...) Grifamos”

No caso concreto, a agremiação não efetuou a abertura da conta bancária específica para
doações de campanha, o que configura irregularidade insanável, pois inviabiliza a fiscalização
exercida pela Justiça Eleitoral.

Num. 44577354 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/06/2025 17:53:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063017532960300000043517811
Número do documento: 25063017532960300000043517811
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 18:29:01
A alegação de que o partido não participou do do pleito não afasta a obrigatoriedade legal, uma
vez que, nos termos do § 7º do art. 12 da Resolução TSE nº 23.607/2019, a conta bancária
intitulada 'Doações para campanha' possui caráter permanente, devendo ser mantida mesmo na
ausência de movimentação financeira ou de participação eleitoral, por se tratar de elemento
estrutural obrigatório de controle.
A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é pacífica no sentido de que a ausência de
abertura de conta bancária compromete a fiscalização da regularidade das contas, ainda que não
haja movimentação de recursos, uma vez que inviabiliza a comprovação da efetiva inexistência
de receitas ou despesas:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS . PARTIDO POLÍTICO.
OBRIGATORIEDADE DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA
ESPECÍFICA. RES.–TSE 23.607/2019. AUSÊNCIA. FALHA GRAVE.
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS . JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO
TSE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É obrigatória a abertura
de conta específica de campanha, nos termos do art . 8º da Res.–TSE
23.607/2019.
2 . A jurisprudência pacífica deste Tribunal Superior é no sentido de que,
ainda que não haja movimentação financeira, a ausência de abertura de
conta bancária específica constitui falha grave, que compromete a
confiabilidade das contas, ensejando a sua desaprovação.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(TSE - REspEl: 06011941120206260015 NOVO HORIZONTE DO OESTE - RO 060119411, Relator.: Min
. Ricardo Lewandowski, Data de Julgamento: 10/04/2023, Data de Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, Tomo 80)” - Destacamos

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA .
PARTIDO POLÍTICO. DIRETÓRIO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE
ABERTURA
DE
CONTA
BANCÁRIA.
DESAPROVAÇÃO
.
SUSPENSÃO
DO
RECEBIMENTO
DE
COTAS
DO
FUNDO
PARTIDÁRIO. DESPROVIMENTO.
SÍNTESE DO CASO
1. O Tribunal de origem, por unanimidade, manteve a sentença de desaprovação das contas de campanha do
partido recorrente, relativas ao pleito de 2018, com suspensão do recebimento das cotas do Fundo Partidário
por seis meses.
2. Por meio da decisão agravada, dei provimento ao agravo e, de imediato, parcial provimento ao recurso
especial, apenas para reduzir a sanção de suspensão de repasse das cotas do Fundo Partidário de seis meses
para um mês.
3. No agravo regimental, a agremiação postula a aprovação com ressalvas de suas contas de campanha, sob
o argumento de que a ausência de abertura da conta bancária não comprometeu a regularidade das contas,

Num. 44577354 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/06/2025 17:53:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063017532960300000043517811
Número do documento: 25063017532960300000043517811
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 18:29:01
pois não houve movimentação financeira na campanha eleitoral.
ANÁLISE DO AGRAVO REGIMENTAL
4. De acordo com a jurisprudência pacífica desta Corte Superior Eleitoral,
a não abertura de conta de campanha acarreta, inevitavelmente, a
desaprovação das contas, mesmo que não tenha ocorrido qualquer
movimentação financeira, por comprometer a confiabilidade das contas.
Precedentes.
5 . Para modificar a conclusão do Tribunal de origem, de que "o vício mostrou–se extremamente grave por
obstar a fiscalização das contas, além de revelar não ser confiável as informações consignadas na
escrituração contábil" (ID 85399638, p. 3), seria necessário reexaminar o conteúdo fático e probatório dos
autos. Incidência do verbete sumular 24 do TSE.
CONCLUSÃO
Agravo regimental a que se nega provimento.
(TSE - REspEl: 00000600520186250012 LAGARTO - SE 6005, Relator.: Min. Sergio Silveira Banhos,
Data de Julgamento: 05/04/2021, Data de Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 66) -
Destacamos

Analisando os precedentes apresentados pelo recorrente, observa-se que todos são oriundos do
Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, o qual adota entendimento divergente daquele
firmado pela Corte Superior.
Esta Corte, em consonância com a jurisprudência pacífica do Colendo Tribunal Superior Eleitoral,
tem adotado, nas Eleições Municipais de 2024, o seguinte entendimento:

“ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES 2024. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA
ESPECÍFICA. INEXISTÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.
GRAVIDADE
DA
IRREGULARIDADE.
DESPROVIMENTO
DO
RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Prestação de contas apresentada pela Comissão Provisória Municipal
do Partido Progressista - PP de Santo Antônio do Paraíso/PR, relativas às
eleições de 2024, julgadas desaprovadas em razão da ausência de abertura de
conta bancária específica.
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A abertura de conta bancária específica é obrigatória para partidos
políticos, conforme o artigo 3º, inciso I, alínea "c", e o artigo 8º da

Num. 44577354 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/06/2025 17:53:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063017532960300000043517811
Número do documento: 25063017532960300000043517811
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 18:29:01
Resolução TSE nº 23.607/2019, mesmo na ausência de movimentação
financeira.
7. Tal exigência visa garantir a transparência e a possibilidade de fiscalização dos recursos de campanha
pela Justiça Eleitoral.
8. A ausência da conta bancária impede a comprovação da inexistência de movimentação financeira,
comprometendo a confiabilidade das contas apresentadas.
9. A jurisprudência consolidada confirma que a não abertura de conta específica constitui irregularidade
grave, suficiente para ensejar a desaprovação das contas, independentemente da declaração de ausência de
movimentação financeira.
10. No caso concreto, ficou comprovado o descumprimento da obrigação legal, inviabilizando a aplicação
dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para mitigação da sanção.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e desprovido.
12. Teses de julgamento:

(i) A ausência de abertura de conta bancária específica, exigida pelo artigo
3º, inciso I, alínea "c", e pelo artigo 8º da Resolução TSE nº 23.607/2019,
configura irregularidade grave que compromete a fiscalização pela Justiça
Eleitoral, ensejando a desaprovação das contas, independentemente da
existência de movimentação financeira.

(ii) A declaração de inexistência de movimentação financeira não afasta a
obrigatoriedade de abertura de conta bancária específica.
(...)
(TRE-PR. RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060022912,
Acórdão, Des. Eleitoral Guilherme Frederico Hernandes Denz, Publicação: DJE - DJE, 19/12/2024.)” -
Texto original sem destaques.

Ressalta-se que o parecer técnico conclusivo foi pela desaprovação e contou com a anuência
expressa do Ministério Público Eleitoral, o que reforça a robustez dos fundamentos apresentados.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral assentou:
“Deste modo, por impossibilitar o exame da efetiva movimentação financeira,
ainda que se alegue a ausência de recursos, tem-se que a irregularidade é
grave, na medida em que compromete a fiscalização por esta Justiça
Eleitoral.”

Num. 44577354 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/06/2025 17:53:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063017532960300000043517811
Número do documento: 25063017532960300000043517811
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 18:29:01
Pelas razões apresentadas, não se reconhece a regularidade das contas apresentadas,
revelando-se acertada a sentença que determinou sua desaprovação.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso do Diretório
Municipal do Movimento Democrático Brasileiro de Nova Cantu/PR, mantendo-se incólume a
sentença proferida pelo Juízo da 169ª Zona Eleitoral de Campina da Lagoa/PR.
É como voto.
Des. Luiz Osório Moraes Panza
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600545-
09.2024.6.16.0169 - Nova Cantu - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA -
RECORRENTE: MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - DIRETORIO MUNICIPAL - NOVA
CANTU PR - Advogados do(a) RECORRENTE: ANA CAROLINA VENDRAMIN - PR108102, ABILIO
VINICIUS VENDRAMIN - PR74029 - RECORRIDO: JUÍZO DA 169ª ZONA ELEITORAL DE
CAMPINA DA LAGOA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de
Cássia Viese, Guilherme Frederico Hernandes Denz, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo
Sade e. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 26.06.2025